Tribunal: STF
Processo: ARE 1574512
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-20
Data de publicação: 2025-10-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. MATÉRIAS COGNOSCÍVEIS DE OFÍCIO E QUE PRESCINDAM DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. REQUISITOS DO TÍTULO EXECUTIVO. POSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. 1. Acerca das matérias passíveis serem alegas pela exceção de pré-executividade, o c. STJ possui firme entendimento no sentido de que as questões arguidas em seu bojo possam ser conhecidas de ofício pelo magistrado e que não demandem dilação probatória. (AgInt no AREsp 1876962/SP, Rel. Ministro MANOEL ERHARDT (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF5), PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/02/2022, DJe 24/02/2022). Neste passo, diante da sedimentação de tal entendimento, o c. STJ editou a Súmula nº 393, cuja enunciado indica que a exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória. (Súmula 393, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 23/09/2009, DJe 07/10/2009). 2. Conforme apontado quando do deferimento do efeito suspensivo, entendo que as matérias veiculadas pela exceção de pré-executividade, somente àquelas inerentes à possível nulidade do título executivo podem ser objetivo de impugnação por tal meio, são elas: b) autuação contrária à prévia consulta tributária; c) incorreta capitulação do auto de infração diante da natureza da atividade exercida; haja vista que apenas essas dizem respeito a matéria de ordem pública. 3. Com a mesma ressalva anteriormente feita, embora ambas as matérias tratem de possível nulidade do título executivo, situação que reflete matéria de ordem pública, a constatação de tais vícios deve ser objetiva, ou seja, aferível de plano, sem a necessidade de dilação probatória, característica própria dos embargos à execução e incompatível com a estreita via da exceção de pré-executividade. 4. Nesta senda, apesar do possível erro na capitulação do auto de infração que, por conseguinte, macularia a formação da CDA e, portanto, a respectiva execução fiscal, configure vício passível de ser veiculado em exceção de pré-executividade, tal vício deve ser constatado de plano, situação que não se confunde com a dos autos. Isso porque, o vício na capitulação da infração na presente hipótese reclama dilação probatória, especialmente por dizer respeito à divergência sobre a atividade desenvolvida pelo agravante, um dos motivos pelos quais houve a sua autuação, se classificada como atividade industrial ou não. 5. Esse raciocínio também deve ser aplicado à averiguação da tese de ofensa ao princípio da confiança, em razão do suposto comportamento contraditório adotado pelo Fisco. Embora aparentemente tenha efetuado autuação fiscal em contradição aos termos da prévia consulta tributária, a divergência busca fundamento na dúvida quanto à atividade desenvolvida pela agravante que, a princípio, teria informado atividade industrial, mas quando da autuação o cenário encontrado teria sido outro. Como se percebe, a dúvida em questão reclama dilação probatória para que se possa decidir com maior segurança se houve ou não comportamento contraditório da Fazenda Pública. 6. Por derradeiro, apenas por argumentar, não houve vício no início do procedimento fiscal em razão da ausência de solicitação ao contribuinte no sentido de obter esclarecimentos de informações, previsto no art. 132, § 1º, da Lei 7.000/01. Como se percebe, a notificação prevista no seu parágrafo primeiro não é requisito para o início do procedimento fiscal, cuja norma esclarece apenas que tal ato não tem o condão de excluir a espontaneidade da iniciativa do contribuinte, apenas aqueles previstos nos incisos I e II. 7. Recurso conhecido e provido.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5°, incisos I e LIV; 37; 60, § 4º, inciso I; 145, §1º; 150, inciso II; e 152 da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), reafirmou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 01/02/2019).



    Ademais, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Sobre o tema, a propósito:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Tributário. Execução fiscal. Exceção de pré-executividade. Dilação probatória. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise da legislação infraconstitucional, tampouco para o reexame do conjunto fático-probatório da causa (Súmula nº 279/STF). 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.188.169/SP - AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 30/05/2019).



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636”(AI 518.895-AgR, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, Primeira Turma, DJ de 15/04/2005). 



    No mesmo sentido: RE 1.231.979 - ED, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe de 18/12/2019; RE 1.173.779-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe de 31/05/2019 e RE 832.960-AgR, Rel. Min Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 21/05/2019. 



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 20 de outubro de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Presidente



Documento assinado digitalmente